Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706671-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES MARIA MENDES ARAUJO AGRAVADO: ROMULO FERREIRA ALVARES, MARTA HELENA ARAUJO ALVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CERES MARIA MENDES ARAUJO, contra decisão proferida nos autos da ação monitória no 0724706-76.2024.8.07.0007, tendo como réus ROMULO FERREIRA ALVARES e MARTA HELENA ARAUJO ALVES. A decisão agravada não conheceu o pedido de tutela de urgência porque já indeferido pelo Juízo, bem como indeferido o pedido de tutela recursal no agravo de instrumento interposto pela autora (ID 224820913): “Não conheço do pedido de tutela de urgência, porque já indeferido pelo Juízo (id 215065510), bem como indeferido o pedido de tutela recursal no agravo de instrumento interposto pela autora (id 216837716), de forma que não houve alteração fática que permita levar à conclusão diversa daquela adotada na referida decisão. Além disso, em consulta ao sistema PJE, constata-se que ela desistiu do recurso. Assim sendo, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). Trata-se de ação monitória proposta por CERES MARIA MENDES ARAUJO em desfavor de ROMULO FERREIRA ALVARES, MARTA HELENA ARAUJO ALVARES, por meio da qual postula(m) o pagamento do valor atualizado de R$522.304,89, com base nos contratos confissões de dívidas colacionados em id 214938849 e 214938850. MANDADO EXECUTIVO INICIAL - DEFERIMENTO Em juízo de cognição sumário, próprio desta fase processual, é possível vislumbrar a probabilidade de existência do crédito vindicado pelo(a) autor(a), segundo as provas escritas por ele(a) apresentadas, as quais, não constituindo título executivo, autorizam a propositura da ação monitória, na forma dos artigos 700 e 701 do CPC/2015. Por esse fundamento, DEFIRO o mandado executivo inicial. Cite(m)-se, para cumprir a obrigação referida na inicial acrescida de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701,CPC/2015) ou oferecer embargos à ação monitória, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de revelia (perda da oportunidade de se defender), de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na inicial e de, automaticamente, transformar-se a prova escrita apresentada em título executivo judicial. Sendo infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considero esgotadas as tentativas de localização da parte ré, de consequência, determino, ex officio, seja procedida a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Caso o(a) requerido(a) opte pelo pagamento integral da dívida atualizada ora reclamada, o que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, contados da citação, ficará isento do pagamento das custas processuais (§ 1o, do Art. 701, CPC/2015). A simples manifestação da pretensão de cumprir a obrigação ou o pedido de envio dos autos ao Contador, pendente ou não de decisão judicial, não interrompe o prazo de embargos à ação monitória ou da conversão prevista no caput, do Art. 701, §2o, CPC/2015. Advirta(m)-se o(as) réu(és) de que quaisquer manifestações nos autos deverão ser apresentadas por advogado. EMBARGOS À MONITÓRIA - PROVIDÊNCIAS Devidamente citada, o(a) requerido(a) poderá ofertar embargos à monitória ou reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias e independentemente do pagamento da dívida, alegando matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Se o(a) requerido(a) alegar excesso de cobrança, deverá, sob pena de rejeição liminar dos embargos, indicar o valor que entende devido, apresentando planilha discriminada e atualizada. Se o(a) requerido opuser embargos monitórios de má-fé, violando os deveres da parte previstos no art. 77 do CPC, ficará sujeito(a) ao pagamento de multa de até dez por cento sobre o valor atribuído à causa, que reverterá em favor do autor. Opostos os embargos, ficará automaticamente suspenso o cumprimento do mandado executivo inicial até a apreciação dos embargos no Juízo de primeiro grau, devendo a Secretaria intimar o(a) requerente para resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Apresentada a resposta aos embargos monitórios, deverá a Secretaria anotar a conclusão do feito para decisão de organização e saneamento do processo (art. 357, CPC). FALTA DE PAGAMENTO OU DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – PROVIDÊNCIAS Se a parte devedora, devidamente citada, não promover o pagamento devido, nem opuser embargos à monitória ou ofertar mera contestação por negativa geral, faça-se conclusão para despacho. Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite-se. Intime(m)-se. Em suas razões recursais, a agravante requer seja: a) deferida a antecipação de tutela recursal para determinar que o pedido de indisponibilidade dos bens dados em garantia seja apreciado pelo magistrado do primeiro grau, em razão de nova prova da mudança das circunstâncias anteriormente não existentes e da ausência de preclusão em razão da distinção dos pedidos de penhora (ação de execução) e indisponibilidade de bens (ação monitória); b) caso entenda, seja deferida a antecipação de tutela para decretar a indisponibilidade dos bens oferecidos em garantia. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada para julgar procedente o recurso. Narra ter ajuizado ação de execução de contrato de confissão de dívidas com pedido liminar de arresto dos imóveis dados como garantia. O juízo determinou emenda da inicial para converter a execução em ação monitória. Em face da decisão, interpôs agravo de instrumento, o qual teve o pedido de antecipação da tutela recursal indeferido. Como o agravo de instrumento não seria julgado antes do fim do prazo de emenda, converteu a execução em ação monitória e peticionou a desistência do recurso. Aduz ter requerido, na inicial da monitória, o deferimento da tutela de urgência para decretar a indisponibilidade dos imóveis dados em garantia no contrato de confissão de dívidas. O magistrado não conheceu do pedido sob o fundamento de que o pleito já tinha sido analisado em decisão agravada por instrumento. Defende que o pedido indeferido na decisão anterior era de arresto dos imóveis no procedimento executivo. Convertida a execução em monitória, o novo pedido de tutela de urgência foi de indisponibilidade dos bens dados em garantia, o qual não exige título líquido, certo e exigível, nem a prévia localização dos agravados. Aponta novas provas documentais as quais permitem a análise do pedido de indisponibilidade, tal qual a certidão atualizada dos bens, prova da transferência dos valores, pesquisa de consulta prévia, comprovando a inexistência de outros bens em nome da agravada. Ressalta existir perigo de dano pois os agravados são mãe e filho e não realizaram os registros dos contratos nas matrículas dos bens dados em garantia. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 69132994). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à ação monitória com pedido liminar de indisponibilidade de bens dados em garantia pela qual se pleiteia o pagamento da quantia de R$ 514. 000,00. Inicialmente ajuizada ação de execução de título extrajudicial com pedido liminar de arresto dos imóveis dados como garantia, o juiz indeferiu o pedido liminar e determinou conversão da execução em ação monitória. Tal decisão, foi alvo do agravo de instrumento no 0746864-49.2024.8.07.0000, o qual indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em face da inexistência dos requisitos para a propositura da ação de execução de título extrajudicial. Convertida a execução em ação monitória, a parte autora/agravante requereu a indisponibilidade dos bens dados em garantia. O magistrado entendeu que a questão se encontra preclusa em razão do indeferimento do pedido de arresto de imóveis. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No presente caso, não se vislumbra a ocorrência do fenômeno da preclusão, isto porque os pedidos limares são distintos e o agravo de instrumento no 0746864-49.2024.8.07.0000 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal em face da inexistência dos requisitos para a propositura da ação de execução de título extrajudicial. Ou seja, proposta ação monitória, as premissas para o indeferimento da liminar vindicada (ausência de requisitos da ação executiva) não mais subsistem, o que demanda a análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A indisponibilidade do bem se opera em desfavor do devedor, visando impedir a dilapidação voluntária do seu patrimônio. A concessão de tutela antecipada recursal não pode estar fundamentada em conjecturas e ilações deduzidas pelas partes devendo estar amparada na prova, ainda que indireta, do risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação decorrente do ato impugnado, além da probabilidade do direito vindicado. No caso dos autos, a agravante defende existir perigo de dano pois os agravados são mãe e filho e no fato de não terem realizado os registros dos contratos nas matrículas dos bens dados em garantia. Tais fatos não são suficientes para a concessão da tutela requerida, pois inexiste no feito demonstração real e concreta do perigo de dano. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL DO DEVEDOR. PRÁTICA DE ATOS TENDENTES À DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU QUE POSSAM FRUSTRAR A FUTURA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da indisponibilidade de bem imóvel pertencente ao devedor. 2. Para que seja concedida a tutela provisória de urgência requerida pela autora, nos termos dos artigos 294, 300 e 301, todos do Código de Processo Civil, que tem natureza cautelar, é necessária a presença de dois requisitos, a saber: a) a probabilidade, não do "direito", como constou de modo oblíquo, no texto legal, mas dos fatos articulados na causa de pedir, ou seja, a peculiaridade de ser o fato "provável", ou "passível de demonstração" em virtude dos dados probatórios ou indiciários coligidos aos autos (fumus boni iuris) suficientes e necessários para justificar, em caráter provisório e precário, a defesa da esfera jurídica da parte contra os riscos decorrentes do transcurso do tempo, para que não pereça a situação jurídica eventualmente constituída em seu favor, bem como, b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. No caso em análise, a despeito de ter sido o réu citado por hora certa, ainda não havia sido certificado o transcurso do prazo para o oferecimento de resposta defensiva. 3.1. Ademais, não consta nos autos nenhum elemento de prova suficiente para demonstrar a prática de atos tendentes à dilapidação do patrimônio do demandado que possam frustrar a futura satisfação do eventual crédito, tendo a agravante se limitado a sustentar de modo abstrato a necessidade de garantia do resultado útil do processo. 3.1. Em virtude dessas peculiaridades não pode haver, no presente momento, o deferimento da medida requerida. 4. Não demonstrado, pela agravante, o preenchimento dos requisitos legais respectivos, deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência de natureza cautelar. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (0730514-54.2022.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 08/03/2023.) Enfim, a despeito dos fundamentos externados pela agravante, não há elementos probatórios suficientes para concessão da tutela antecipada, sendo indispensável a instrução do feito principal com elementos capazes de permitir o exame da questão com maior profundidade. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de fevereiro de 2025 09:45:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador